Tribunal: STF
Processo: AI 848281
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IPTU. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 724 DO STF. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, a qual firmou-se no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, aplica-se aos imóveis alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.



    II – Para dissentir do acórdão recorrido no que concerne à destinação do imóvel objeto da lide, bem como a discussão acerca do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Esta Corte firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública, uma vez que não há a individualização dos serviços postos à disposição ou prestados, além de existir identidade com a base de cálculo de imposto. Precedentes 



    IV – Agravo regimental improvido.